Tribunal: STF
Processo: RE 1439059
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

 1.	Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. SELIC. DECISÃO MANTIDA. 
Hipótese na qual a decisão agravada rejeitou a alegação de inconstitucionalidade do art. 3º da Emenda Constitucional n.º 113/21, e determinou o prosseguimento do feito. Referida Emenda à Carta Maior, publicada em 9/12/2021, alterou a Constituição Federal e o ADCT para, dentre outros aspectos, estabelecer o novo regime de pagamentos de precatórios e modificar normas relativas ao Novo Regime Fiscal. Não há nada que impeça o Poder Constituinte derivado de adotar a Selic para os fins ali previstos. Inexistência de ofensa à cláusula pétrea e aplicação do princípio da separação de Poderes, previsto no art. 2º da Lei Maior. Não há que se falar em inconstitucionalidade do art. 3º da EC 103/2021, pois se trata de opção do poder constituinte derivado. E nem há notícia de qualquer Tribunal que, até o momento, tenha adotado tal linha. Para reconhecer a inconstitucionalidade do dispositivo seria necessário observar o art. 97 da Lei Maior. Ademais, para fins de uniformidade, existem Ações Diretas de Inconstitucionalidade em trâmite perante o Supremo e que têm por objeto justamente questionar os dispositivos da EC 113/2021 (ADI 7047 e ADI 7064). Todavia, até o momento não foi proferida decisão nas referidas ações, de modo que o texto da Emenda Constitucional permanece vigente e eficaz. Agravo de instrumento desprovido.

2.	A controvérsia apresentada nestes autos também foi submetida ao Supremo Tribunal Federal nas ADIs 7.047 e 7.064, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, em que se impugna, entre outras questões, a constitucionalidade do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, que prevê aplicação do índice SELIC para a atualização monetária e compensação de mora nas condenações contra a Fazenda Pública. 

3.	Em situações como a presente, esta Corte tem admitido que se proceda à devolução dos autos ao tribunal de origem a fim de aguardar a solução da controvérsia por meio do julgamento definitivo da ação de controle concentrado de constitucionalidade. Nesse sentido: RE 995.900, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RE 1.390.185, Relª. Minª. Cármen Lúcia; RE 1.400.964, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.019.757, Rel. Min. Dias Toffoli; e ARE 1.132.500, Rel. Min. Gilmar Mendes. 

4.	Diante do exposto, determino o retorno dos autos à origem, onde deverão aguardar o julgamento final das ADIs 7.047 e 7.064, após o que deverá ser realizado novo juízo de admissibilidade do recurso, com sua remessa ao Supremo Tribunal Federal, se for o caso. 

	Publique-se.

	Brasília, 22 de junho de 2023.

Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator